Tribunal: TJSP
Processo: 1011966-78.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Seguradora litisdenunciada em regime de liquidação extrajudicial – Pretensão de suspensão da incidência dos juros de mora, correção monetária e eventuais penas de cláusulas contratuais e suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial da corré seguradora – A suspensão determinada pelo artigo 18, "a", da Lei

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Seguradora litisdenunciada em regime de liquidação extrajudicial – Pretensão de suspensão da incidência dos juros de mora, correção monetária e eventuais penas de cláusulas contratuais e suspensão do processo em razão da liquidação extrajudicial da corré seguradora – A suspensão determinada pelo artigo 18, "a", da Lei 6.024/74 não atinge as ações de conhecimento, onde se busca apenas o reconhecimento do direito do autor – A Lei não proíbe a fixação de juros moratórios e correção monetária, mas apenas a inexigibilidade, em razão da liquidação extrajudicial, enquanto não quitado, integralmente, o passivo – Habilitação do crédito - Descabimento - O crédito só virá a existir com a formação de coisa julgada material o reconhecendo – Preliminares repelidas.

RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE - COLETIVO – Evento que ocasionou lesões à Autora – Responsabilidade objetiva do transportador – Não demonstração de qualquer excludente – Artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Danos morais comprovados - Lide secundária procedente – A seguradora deverá restituir à denunciante os prejuízos decorrentes da presente demanda, até o limite da apólice – Manutenção do montante arbitrado pelo MM. Juiz, incluídos os danos estéticos e morais - Sentença mantida – Recursos não providos.